Tribunal: TJMT
Processo: 1007896-94.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007896-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCELO VIANA SALOMAO - CPF: 109.165.948-66 (ADVOGADO), FLAVIA MOYSES FAUGERES - CPF: 159.738.148-90 (AGRAVANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (AGRAVANTE), GILBERTO ANTONIO ORSATO - CPF: 356.481.390-04 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO PERNOMIAN RODRIGUES - CPF: 058.787.588-73 (AGRAVANTE), SIMON CHENG - CPF: 247.440.948-30 (AGRAVANTE), AUGUSTO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 888.162.309-91 (AGRAVANTE), HELIO RUBENS MENDES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 472.238.200-04 (AGRAVANTE), PEDRO DE ANDRADE FARIA - CPF: 271.782.078-76 (AGRAVANTE), JOSE ALEXANDRE CARNEIRO BORGES - CPF: 008.585.487-55 (AGRAVANTE), RODRIGO REGHINI VIEIRA - CPF: 246.825.328-04 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. F. FAGO, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O oferecimento de apólice de seguro garantia não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem assim, não é apta à atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, tampouco do curso da execução fiscal.. Precedentes do TJMT.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
BRF S.A. e outros
,
contra decisão monocrática que
NEGOU
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interpostos para o fim de reformar a decisão proferida na
EXECUÇÃO FISCAL n. 0001636-92.2017.8.11.0011, que

determinou o prosseguimento da execução em razão da
garantia apresentada se tratar de seguro garantia.

Aduzem que, propuseram a Medida Cautelar nº 0504776-55.2015.8.11.0041, sendo apresentadas nesses autos as apólices de Seguro Garantia nºs 17.75.0002049, 17.75.0002050.12 e 17.75.0002051.12, expedidas pela seguradora ACE SEGURADORA S/A, para fim de garantir de forma antecipada os débitos constituídos pelos Avisos de Cobrança Fazendários nº 779385/76/68/2013, 779393/76/68/2013 e 779398/76/68/2013.

Sustentam que, ao serem citados no feito executivo, os recorrente informaram o Juízo
a quo
de que a dívida executada já estavam garantidas na Medida Cautelar nº 0504776-55.2015.8.11.0041.

Argumenta que, embora em um primeiro momento o Juízo
a quo
estivesse recebido os embargos à execução fiscal com atribuição de feito suspensivo ao feito executivo, posteriormente foi prosseguimento da execução fiscal, sob o fundamento que o seguro garantia não se presta para o fim de suspender o crédito tributário e para obstar os atos de constrição
.

Assevera que, o seguro garantia se equipara ao deposito em dinheiro, devendo dessa forma, após o seu oferecimento, ser suspensa a realização de contrições na execução fiscal.

Assegura que, diferentemente do que constou na decisão objurgada, o
STJ possui entendimento no sentido de ser possível a suspensão da execução fiscal garantida por seguro garantia.

Com base nestes fundamentos
, pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada
, para dar provimento do recurso de agravo de instrumento e, consequentemente,
p
ara determinar que, diante do oferecimento de seguro garantia seja suspenso
o tramite da execução fiscal n.º
0001636-92.2017.8.11.0011
, até o julgamento dos embargos à execução fiscal.

A parte Agravada, em contrarrazões recursais, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A insurgência recursal se pauta em verificar a possibilidade de suspensão da execução fiscal - que visa o recebimento de crédito tributário - até o julgamento dos embargos do devedor, mediante oferecimento de apólice de seguro
para fim de garantia da dívida executada.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o Código de Processo Civil, a suspensão da execução pode ser deferida quando for preenchido todos os requisitos previsto no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil ou no artigo
921

da mesma legislação
,
transcrevo
:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante,
atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”.

“Art. 921.
Suspende-se a execução
:

[...]

II -
no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução
; [...]”

Da leitura dos aludidos dispositivos legais, extrai-se que para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução com fulcro no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil necessário se mostra o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
01)
requerimento do embargante;
02)
probabilidade do direito pleiteado;
03)
demonstração de dano grave ou de difícil reparação; e
04)
que a execução seja garantida por penhora, depósito ou caução idônea.

Destarte,
a regra geral
é no sentido de que, preenchido os requisitos do artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, e garantido o feito executivo, ainda que por meio de seguro garantia, se mostra possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor, suspendendo o tramite da execução.

Ocorre, todavia, que
no caso de execução fiscal que visa a satisfação de crédito de natureza tributária, não deve ser aplicada a gera geral
.

Isso porque, nessas hipóteses (execução fiscal para satisfação de crédito de natureza tributário)
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afirma que embora seja possível a u
tilização de seguro-garantia para fim de garantia do Juízo de modo a possibilitar o oferecimento dos embargos do devedor, ele
não se equipara ao depósito integral em dinheiro para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito de natureza tributário (artigo 151, inciso II do CTN c/c/ súmula 112 do STJ)
e, consequentemente, da
execução fiscal que visa o recebimento do tributo inadimplido
.

Nesse sentido tem sido a jurisprudência do Tribunal da Cidadania,
in verbis:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO FISCAL
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO
.
SEGURO-GARANTIA
. LIQUIDAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. (...) 5.
O acórdão recorrido está consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que, em regra,
não há vedação na utilização de seguro-garantia para garantir a Execução Fiscal, e seu oferecimento não suspende a exigibilidade da ação nem do crédito tributário perseguido
.
Precedentes do STJ
. (...)”.
(STJ - AgInt no AREsp 1646379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/09/2020, DJe 01/10/2020).

“
TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ.

[...]
2. É patente que a compreensão esposada pelo Tribunal local está de acordo com a pacífica orientação do STJ, que entende ser inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN
.
3. A configuração da "probabilidade de provimento do recurso" encontra óbice no entendimento, já fartamente exposto, de que apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro". 4. Recurso Especial não provido”.
(STJ - REsp 1759792/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 21/11/2018)

Na mesma vertente é o entendimento pacífico deste Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – APÓLICE DE SEGURO GARANTIA – INVIABILIDADE
– PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.
O oferecimento de apólice de seguro garantia não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tampouco é apto à concessão de efeito suspensivo em embargos à execução fiscal
”. (N.U 1002123-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – CONSEQUENTE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE
– INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O oferecimento de apólice de seguro garantia não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem assim, não é apta à atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, tampouco do curso da execução fiscal. Inteligência do artigo 151, e incisos, do CTN. Precedentes do TJMT
. [...]”.
(TJMT - N.U 1021352-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

“
DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO-GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGOS 111 E 151, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERPRETAÇÃO LITERAL DO TEXTO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE EQUIPARA AO DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE – EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO UNÍSSONO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
O montante tributário assegurado por meio de seguro-garantia, em razão das previsões contidas nos artigos 111 e 151, II, do Código Tributário Nacional, não suspende o crédito tributário
. 2
– O crédito tributário assegurado por seguro-garantia possibilita a emissão de certidão positiva com efeito de negativa
, consoante entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1020589-18.2020.8.11.0000. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relatora: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, data de julgamento: 22/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO [...] SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – SEGURO EM GARANTIA – NÃO ADMITIDO – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do REsp.

1.156.668/DF recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se monstra necessário o deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado.
O seguro-garantia possui força garantir o efeito executivo a fim de que sejam opostos os Embargos à Execução Fiscal, bem como, a expedição de CND, entretanto, não há como se suspender o crédito tributário
. Recurso desprovido”.
(TJMT - N.U 1018023-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – SEGURO GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – NÃO CABIMENTO
– ARTIGOS 111 E 151, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]”. (TJMT - N.U 1014872-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, §1º, DO CPC –RECURSO NÃO PROVIDO.

O oferecimento de apólice de seguro garantia presta-se apenas à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e não à suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou do curso da execução fiscal, em conformidade com o artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional. Recurso não provido”.
(TJMT - N.U 1012745-85.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2021)

No caso dos autos
,
conforme mencionado alhures, a execução fiscal visa o recebimento de crédito de ICMS, ou seja, crédito de natureza tributário.

Sendo assim, o seguro garantia ofertado, embora possa possibilitar o oferecimento dos embargos à execução, ele não se mostra suficiente para suspender a exigibilidade de crédito de natureza tributária e, consequentemente, o curso da execução fiscal que visa o recebimento do imposto inadimplido.

Assim, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023